Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004306-80.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT - CNPJ: 01.872.993/0001-54 (IMPETRANTE), PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 03.094.182/0001-03 (IMPETRANTE), EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 424.493.591-68 (IMPETRANTE), LUDIO FRANK MENDES CABRAL - CPF: 396.387.741-34 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (IMPETRADO), PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), HENRIQUE LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 429.968.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), HENRIQUE LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 429.968.051-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

MANDADO DE INJUNÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE À EXTREMA PROBREZA NA SITUAÇÃO PANDÊMICA (COVID-19) – VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL AO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADA A OMISSÃO LEGISLATIVA – ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de injunção é medida excepcional disponível para sanear carência legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais, ou que impeça a concretização de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania,
ausente no caso concreto.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE INJUNÇÃO COM PEDIDO LIMINAR”
, impetrado em 15.03.2021, pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO, PARTIDO DOS TRABALHADORES/CUIABÁ-MT, EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO
e por
LÚDIO FRANK MENDES CABRAL
em face de omissão, em tese, perpetrada pelo
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Os impetrantes argumentam, em síntese, que

“(...) os poderes públicos requeridos restam omissos em
seus deveres de criação e implementação de programas de transferência de renda e assistência social eficazes no combate à extrema pobreza e compensatórias
com
relação à situação pandêmica
, mesmo estando-as no bojo de suas responsabilidades, (...) acarretando em verdadeira letra morta, sem eficácia, o direito à cidadania previsto em nossa Carta da República”

(
sic
– ID. 79674975 - Pág. 4) (grifo nosso).

Afirmam que incumbe ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá executar políticas públicas que possibilitem a fruição de direitos sociais mínimos pela população mais carente, garantindo-lhe o mínimo existencial – isto é, o direito humano fundamental previsto tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, dos quais o Brasil é signatário.

Aduzem que a Lei Municipal n.o 6.536, de 22 de maio de 2020, instituiu o programa emergencial e temporário de transferência de renda, denominado “Renda Solidária Cuiabá”, todavia, acrescentam que
“(...) apesar de a referida lei estar em plena vigência, não há uma norma regulamentadora para efetivamente estabelecer e concretizar o direito fundamental à cidadania, mostrando-se o município de Cuiabá, mais uma vez, omisso ao direito fundamental”

(
sic
– ID. 79674975 - Pág. 11).

Assim, amparados em legislação nacional e internacional, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, postulam a intervenção do poder judiciário para, em sede liminar,

“(...) determinar aos requeridos que realizem o pagamento mensal do valor de um salário mínimo à população que se encontra em situação de pobreza e extrema pobreza, a começar por aquelas já cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), bem como àquelas indicadas no art. 1o §1o, I, II, III ,IV e V, da Lei no 6.536, bem como prove em juízo as medidas implementadas, no prazo de 15 (quinze) dias”.

No mérito, almejam que

“(...) seja julgado completamente procedente a presente demanda para

confirmar a medida liminar deferida, com a consequente determinação aos

requeridos para que, no prazo de 90 dias, criem, regulamentem e executem programa de transferência de renda que assegure a subsistência da população em estado de pobreza e extrema pobreza, devendo durante este período permanecer em vigência a liminar requerida”.

O pedido liminar foi
indeferido,
conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, nos seguintes termos (ID. 80404463):

“(...)Decido.

Sem embargo dos nobres argumentos vertidos pelos impetrantes, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com efeito, a lei municipal n. 6.536/2020, que
“dispõe sobre a criação do programa emergencial e temporário de transferência de renda, denominado ‘Renda solidária Cuiabá’ (...)”,
instituiu benefício mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais a ser pago durante 03 (três) meses às categorias nela mencionadas.

Segundo se extrai do próprio sítio eletrônico da prefeitura de Cuiabá/MT, a última parcela foi depositada no mês de agosto de 2020. Na ocasião, foi
“quitada a parcela de R$ 500, referente ao mês de julho, para 955 pessoas que já haviam recebido os valores de maio e junho. Ao mesmo tempo, 247 novos trabalhadores regularizados receberão R$ 1.500 cada, correspondentes aos três meses compromissado. O auxílio financeiro é pago aos trabalhadores das categorias de dos feirantes, ambulantes, transporte escolar, carroceiros e catadores de recicláveis”
(https://www.cuiaba.mt.gov.br/governo/prefeito-cumpre-compromisso-e-quita-tres-parcelas-do-programa-renda-solidaria/22649, acesso em 19/03/2021).

Vê-se, de plano, que a norma foi efetivamente executada. Embora não exsurja evidente da inicial, a pretensão deduzida neste Mandado de Injunção consiste, conforme deflui da própria redação dos pedidos vazados, em declarar a omissão do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá por não convolarem o auxílio interino em benefício permanente, ou seja, por não criarem um programa permanente de transferência de renda à população necessitada. Em momento algum os impetrantes delimitam à pretensão apenas ao estado de pandemia ora vivenciado. E, mesmo que o fizessem, igual sorte lhes acompanharia.

Isso porque razões de duas ordens interditam o acolhimento do pedido liminar: a impossibilidade de concessão liminar da tutela injuntiva e a não demonstração da urgência necessária à antecipação.

Em primeiro lugar, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, desde os idos de 1990, no sentido de ser incabível a concessão de medida antecipatória em Mandado de Injunção [Cf.,
inter alia,
MI 283 (rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 25.10.1990), MI 313 (rel. Min. Moreira Alves, DJ 14.05.1991), MI 335 (Pleno, rel. Min. Celso de Mello, DJ 09.08.1991), MI 323 (Pleno, rel. Min. Moreira Alves, DJ31.10.1991), MI 542 (rel. Min. Celso de Mello, DJ05.11.1996), MI 621 (rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.03.2000), MI 636 (rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 07.03.2001), MI 647 (rel. Min. Ilmar Galvão, 21.08.2001), MI 652 (rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26.10.2001), MI 659 (rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.02.2002), MI 712 (rel. Min. Eros Grau, DJ 29.04.2004) e MI 768 (rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 21.08.2007].

Em decisão recente, proferida em 22/04/2020 no MI 7.300/DF, destinado a suprir omissão da presidência da república em regulamentar a lei federal n. 10.835/04, o relator, Min. Marco Aurélio, destacou uma vez mais o entendimento da Corte Suprema ao firmar a “inviabilidade de antecipar-se, em mandado de injunção, a tutela, ainda que provisória e precária” (MI 7.300/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 22.04.2020).

Em segundo lugar, no que tange à urgência do imediato estabelecimento do benefício pretendido, cumpre observar que em 16/03/2021 o Governo Estadual, em parceria com a Assembleia Legislativa no Estado de Mato Grosso, lançou o programa “Ser Família Emergencial”, que concede benefício pecuniário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, durante 03 (três) meses, a aproximadamente 100.000 (cem mil famílias).

Aliado a isso, em 18/03/2021 foi editada a Medida Provisória n. 1.039, que, com fundamento na recém promulgada Emenda Constitucional n. 109/2021, (re)institui o auxílio emergencial custeado pela União, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais mensais, durante 04 (quatro) meses.

Aludidos atos normativos, se não eliminam, ao menos atenuam a alardeada urgência requestada
in limine
, porquanto instituem benefícios que se assemelham, embora diverso o valor, à medida almejada.

Nessa perspectiva, cumpre ao poder judiciário autoconter-se, prestando deferência às deliberações de outros poderes, cujo espectro de decisão política não pode vir a ser reduzido em provimentos liminares, ressalvadas, por óbvio, hipóteses excepcionais, o que, contudo, não se verifica nos autos.

Cumpre, assim, observar o rito célere do Mandado de Injunção, com a oitiva dos impetrados e do Ministério Público para, após integração do contraditório, entregar prestação jurisdicional definitiva.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido liminar.

Notifiquem-se
os impetrados para que, em 10 (dez) dias, prestem as informações que entenderem necessárias, franqueando-lhes acesso aos autos; e cientifiquem-se os respectivos órgãos de representação jurídica para, querendo, ingressarem no feito (art. 5o, I e II, Lei 13.300/2016).

Com as manifestações, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, Lei 13.300/2016).

Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado” (grifo nosso)

Na defesa técnica, o Estado de Mato Grosso argumenta, em resumo, pela ausência de omissão,
“(...) na medida em que já existentes arcabouços normativos e prestações positivas tanto do Estado quanto dos demais entes públicos no sentido de auxiliar financeiramente as famílias carentes – mesmo cientes de que o reduzido valor, por si só, não soluciona definitivamente o problema – certamente que não há omissão apta ao acolhimento dos pleitos versados neste mandado de injunção”
(ID. 82372456)

De outro lado, o Munícipio de Cuiabá sustenta que

“(...) o pleito do Autor é absolutamente inadequado, merecendo total indeferimento, seja porque não há omissão legislativa, seja porque a suposta legislação que o Autor pretende ver editada – concedendo um salário mínimo mensal a cada cidadão elegível –, é completamente apartada da realidade orçamentária do Município (...)”

(ID. 84801950).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (ID. 90412996).

Na sequência, por meio da petição de ID. 95960577, aportou o pedido de
“TUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA”,
o qual foi indeferido (ID. 96319546), pelos seguintes fundamentos, veja-se:

“(...)Embora o processo esteja pronto para submissão ao colegiado, os impetrantes reiteram o pedido liminar, acrescendo, contudo, novos fundamentos.

No desiderato de fundamentar a pretensão de urgência, relatam que a capital mato-grossense veio recentemente a alcançar os noticiários nacionais em virtude do exponencial crescimento da vulgarmente conhecida “fila do ossinho”, epígrafe sob a qual jornais têm divulgado a dramática situação de pessoas que se apresentam para receber de açougues locais doações de restos de carne oriundos do processo de desossa dos bois (“ossinho”) como complemento alimentar. Explicam que o episódio é indicativo do colapso econômico que assola o país e da necessidade de concessão da ordem.

Retomam a argumentação de que se cuida de provimento destinado a dar concretude a direitos fundamentais mínimos e contestam os fundamentos vertidos na decisão de indeferimento da antecipação de tutela, em especial aquele relativo à impossibilidade de concessão de medida liminar em mandado de injunção. Destacam, no ponto, que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dado mostras de revisão do entendimento, no sentido de viabilizar in limine a antecipação da tutela injuntiva.

Acrescem que a aplicação subsidiária ao mandado de injunção da lei do mandado de segurança e do Código de Processo Civil propiciam fundamento jurídico à tese, a teor do art. 14 c/c art. 7o, III, da Lei 12.016/09, e do art. 300 do Diploma Processual.

Com fulcro em tais considerações, pugnam novamente pela antecipação dos efeitos da tutela.

É o relatório.

Decido.

Embora se trate de reiteração de pedido liminar anteriormente indeferido, compreendo que a instância há de ser conhecida, porquanto ao aviso dos impetrantes o agravamento do contexto pandêmico teria alterado o caráter rebus sic stantibus sob o qual se engendrou o provimento denegatório original.

A medida, porém, há de permanecer interditada.

Com efeito, dois são os fundamentos ora trazidos para justificar a reiteração do pedido de urgência: o incremento do número de pessoas em situação de insegurança alimentar, ilustrado pelos impetrantes por meio das notícias acerca das “filas dos ossinhos”, e a potencial alteração da jurisprudência da Suprema Corte, a indiciar a factibilidade de antecipação da tutela injuntiva.

Em relação ao primeiro, a pungente situação das pessoas em contexto de insegurança alimentar, conquanto de fato revele os contornos trágicos das adversidades econômicas potencializadas pela pandemia de COVID-19, não autoriza, só por si, a infirmar os fundamentos vazados na decisão de indeferimento da tutela de urgência.

Quanto ao segundo, nada obstante se entrevejam acenos da Corte Suprema no sentido de deferir, em casos pontuais, a tutela injuntiva
in limine et inaudita altera pars
, a orientação dominante e majoritária é ainda aquela externada em minha deliberação anterior.

Assim, considerando que os fundamentos que subsidiaram o primeiro indeferimento mantêm-se hígidos, e que o processo já se encontra maduro para julgamento colegiado, a prudência recomenda e dados empíricos determinam aguardar a submissão da matéria à deliberação dos pares.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de id. 95960577.

Intime-se

Após, volvam-nos conclusos.

Cuiabá, 30 de julho de 2021.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado” (grifo nosso)

Diante do indeferimento do pedido, os impetrantes
requerem que seja designada audiência de conciliação
(ID. 96798965).

Intimados para se manifestar, o Estado de Mato Grosso não se opôs à realização de audiência de conciliação (ID. 124418686), e, por sua vez, o Município de Cuiabá informa a ausência de interesse, ante a impossibilidade de firmar acordo (ID. 126217696).

Dessa forma, considerando a importância dos direitos contrapostos nesta lide, foi oportunizada a realização de audiência de conciliação perante o Núcleo de Conciliação deste Sodalício (ID. 139937164).

A sessão de conciliação foi, inicialmente, agendada para o dia 09.09.2022 (cf. termo de ID. 143065696). Novas tentativas foram realizadas nas datas de 22.11.2022 (ID. 151359192), 06.12.2022 (ID. 152849671), e, por fim, em 25.01.2023 (ID. 155823195).

Por fim, embora tenha sido acostada proposta de acordo entre as partes (ID. 152840678),

“(...) após considerações sobre as questões apresentadas entre si, não chegaram a um consenso para formalizar acordo, assim requerem o prosseguimento do feito na via judicial”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de

mandado de injunção

impetrado pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO, PARTIDO DOS TRABALHADORES/CUIABÁ-MT, EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO
e por
LÚDIO FRANK MENDES CABRAL
em face de omissão, em tese, perpetrada pelo
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, consistente na omissão legislativa
“(...)
de criação e implementação de programas de transferência de renda e

assistência social eficazes no combate à extrema pobreza e compensatórias
com

relação à situação pandêmica
”.

Como é cediço, o mandado de injunção é garantia constitucional que se presta, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades, expressamente proclamados no texto constitucional, cuja fruição encontra-se obstada pela ausência de norma regulamentadora, nos termos do art. 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

A Lei n.o 13.300/2016, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, preleciona que:

Art. 2o Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.

Aliado a isso, a doutrina aponta os requisitos para a impetração do mandado de injunção, confira-se:

“a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão;
b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito;
c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada
stricto sensu
, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos;
d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5o, LXXI, CF (...).”

(SARLET, Ingo wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5o, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482) (grifo nosso)

Nesse sentido, é a lição de Hely Lopes Meirelles:

“(...) os pressupostos para o cabimento do mandado de injunção são: (a) a existência de um direito constitucional relacionado às liberdades fundamentais, à nacionalidade, à soberania ou à cidadania; e (b) a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito.
Ausentes um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 331)(grifo nosso)

Dessa forma, verifica-se que é condição de procedibilidade da ação injuntiva que o ente público deixe de adotar medidas necessárias à realização concreta de preceitos da Constituição que violem, no caso, os direitos elencados no inciso LXXI, do art. 5o, da Carta Magna.

Nestes termos, o mandado de injunção deve ser utilizado quando o legislador não edita normas regulamentadoras necessárias ao exercício dos direitos constitucionais, havendo um comportamento omissivo.

Como se sabe, as políticas de transferência de renda (direta e indireta) se revelaram instrumentos eficazes para arrefecer os efeitos econômicos da crise pandêmica decorrente do novo coronavírus, conforme pontuou Paola Loureiro Carvalho, especialista em gestão de políticas públicas e diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica.
[1]

Na hipótese, como bem salientado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,

“(...) não obstante o inconformismo dos impetrantes consta dos autos que o Município de Cuiabá editou a Lei Municipal n.o 6.536/2020 que instituiu benefício assistencial à população carente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, pelo período de 03 (três) meses, e o Estado de Mato Grosso por igual período o programa “Ser Família Emergencial” com benefício de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)”,
concluindo que,

“(...) ainda que o valor do benefício e tempo de concessão não seja o pretendido pelos impetrantes não há que se falar em omissão”

(ID. 90412996).

Nesse sentido, o Ofício n.o 003/2023/GSC/CC, no qual o Secretário Chefe da Casa Civil informa
“(...) que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC já executa programas de prestação de auxilio pecuniário e humanitário à população carente, bem como desenvolve políticas de acolhimento e capacitação para o mercado de trabalho, respeitada a capacidade orçamentaria do erário estadual, que deve ser observada sob pena de violar a responsabilidade fiscal (...)”
(cf. ID. 155399170).

Ademais, há que se considerar a excepcionalidade da medida pretendida pelos impetrantes (isto é, o pagamento mensal de 01 (um) salário-mínimo para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica), mormente frente à notória repercussão econômica, bem como sopesar a ingerência na gestão financeira dos entes públicos.

O saudoso jurista José Joaquim Calmon de Passos defende que deve ser restringido o âmbito de atuação do Poder Judiciário nos casos em que a medida injuntiva demandar a alocação específica de recursos pelo Estado, veja-se:

“
Entendemos, entretanto, descaber o mandado de injunção quando o adimplemento, seja pelo particular, seja pelo Estado, envolve a organização prévia de determinados serviços ou a alocação específica de recursos, porque nessas circunstâncias se faz inviável a tutela, inexistentes os recursos ou o serviço, e construir-se o mandado de injunção como direito de impor ao Estado a organização de serviços constitucionalmente reclamados teria implicações de tal monta que, inclusive constitucionalmente, obstam, de modo decisivo, a pertinência do
mandamus
na espécie.
Tentarei um exemplo. O seguro desemprego. Impossível deferi-lo mediante o mandado de injunção, visto como ele é insuscetível de atribuição individual, sem todo um sistema (técnico) instalado e funcionando devidamente. Também seria inexigível do sujeito privado uma prestação inapta a revestir-se do caráter de pessoalidade reclamada na injunção, como, por exemplo, a participação nos lucros da empresa.

A competência deferida ao Judiciário, de substituir-se ao Legislativo para edição da norma regulamentadora, não derroga todos os preceitos que disciplinam a organização política do Estado, sua administração financeira, as garantias orçamentárias e a definição de políticas e de estratégias de melhor aplicação dos dinheiros públicos alocados para atendimento das necessidades de caráter geral.”
(José Joaquim Calmon de Passos. Mandado de segurança coletivo, mandado de injunção,
"habeas data",
Constituição e processo. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 112.
apud
MENDES, Gilmar e Paulo Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2015)(grifo nosso)

Ainda sobre o tema, urge esclarecer que
“(...) é evidente que as sentenças prestacionais provocam efeitos sistêmicos e orçamentários muito mais severos. Por tal razão, sobretudo em casos de escassez de recursos e com alcance subjetivo tão amplo como o presente,
impõe-se maior sensibilidade ao solucionar o caso
. Isso, a toda a evidência, não impede a prolação de sentença aditiva, mas apenas exige uma
análise mais detida de outros requisitos.
”

(
ex vi
, STF, Recurso Extraordinário n.o 843112, Relator: Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em 22.09.2020, publicado em 04.11.2020) (grifo nosso).

Isso porque, a delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo da necessidade de se compatibilizar o pagamento da benesse com restrições orçamentárias e ajustes fiscais subsequentes.

A propósito, esse é o entendimento adotado por essa Colenda Turma:

MANDADO DE INJUNÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E REGIMENTO INTERNO – PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – IMPLEMENTO LEGISLATIVO E CUSTO FINANCEIRO – PRUDÊNCIA E DEFERÊNCIA NA ATUAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA.

1. O Tribunal de Justiça é competente para o processo e julgamento de mandado de injunção, por força do art. 96, inc. I, alínea ‘h’, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 163 do seu Regimento Interno.

2. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5o, inc. LXXI, da Constituição Federal).

3. A atuação judicial, dada à limitação cognitiva, deve se dar com prudência e deferência em relação às escolhas técnicas e políticas dos entes estatais; a autocontenção, ao invés de restringir o poder decisório, irá contribuir para o fortalecimento dos poderes da República, pois caso contrário se instalará verdadeira dependência sistêmica em relação a constante intervenção judicial (HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. p. 35).

4. A instituição do Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias demanda profundo conhecimento técnico e um rol extenso de informações em relação às quais o judiciário não detém conhecimento.

5. Em relação à questão financeira, é necessário restringir o âmbito de atuação do Poder Judiciário nos casos em que a medida injuntiva demandaria a alocação específica de recursos pelo Estado.

6. Ordem denegada.

(N.U 1004883-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)(grifo nosso)

Ainda, sobre carência/omissão legislativa no contexto da pandemia do novo coronavírus:

MANDADO DE INJUNÇÃO
– Impetração contra omissão do Governador do Estado em regulamentar o artigo 8o da Lei Estadual no 17.268/20, em prol dos agentes e servidores da Polícia Civil de São Paulo, com medidas emergenciais específicas de proteção à saúde durante a pandemia do COVID-19, segundo previsto no inciso XXII do artigo 7o da Constituição Federal – INTERESSE PROCESSUAL –
Não caracterização – Situação em que o cabimento do mandado de injunção, na forma do artigo 5o, inciso LXXI, da CF/88, tem por pressuposto a inércia legislativa na produção de norma necessária para o exercício efetivo de direitos e prerrogativas constitucionais –
Constatação de que o artigo 8o da Lei Estadual 17.268/20 confere camada de proteção à saúde dos servidores e agentes da Segurança Pública, existindo atos administrativos expedidos pelo Delegado que impõe medidas protetivas à saúde dos policiais e população por eles atendida – Existência, ainda, de inúmeros Decretos expedidos pelo Governador, em caráter geral aos servidores públicos estaduais, voltados à preservação da saúde durante o enfrentamento da pandemia – Carência constatada para a injunção - Ordem denegada. (TJSP. Mandado de Injunção n.o 2203141-14.2020.8.26.0000; Relator: Jacob Valente. Órgão Especial; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020)(grifo nosso)

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem pleiteada no mandado de injunção.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

[1]
“Auxílio emergencial chega ao fim e deixa 25 milhões sem renda após 16 meses”.
Agência O Globo,
19 de novembro de 2021. Disponível em:
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023